Tribunal: STF
Processo: HC 160423
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, explicitando o Tribunal de origem os fundamentos pelos quais entendeu caracterizado o crime de apropriação indébita previdenciária, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional. 
    INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A hipótese cuida de denúncia que narra suposto delito praticado por intermédio de pessoa jurídica, a qual, por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, e por não deter vontade própria, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas naturais.
    2. Embora em um primeiro momento o elemento volitivo necessário para a configuração de uma conduta delituosa tenha sido considerado o óbice à responsabilização criminal da pessoa jurídica, é certo que nos dias atuais esta é expressamente admitida, conforme preceitua, por exemplo, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.
    3. E ainda que tal responsabilização seja possível apenas nas hipóteses legais, é certo que a personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.
    4. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, porquanto seriam diretores e gestores da pessoa jurídica por meio da qual teria sido praticada a apropriação indébita previdenciária nos períodos em que não foram recolhidas as contribuições dos seus empregados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    5. Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
    6. Ademais, é imperioso consignar que se firmou nesta Corte Superior de Justiça o entendimento no sentido de que a discussão sobre a inépcia da exordial acusatória perde força diante de um édito repressivo, no qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.
    AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Segundo entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça, os crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, por se tratarem de delitos de caráter material, somente se configuram após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas.
    2. No caso dos autos, o crédito tributário estava definitivamente constituído à época do recebimento da denúncia, o que é suficiente para que possa ser deflagrada a persecução penal, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
    APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. 
    O posicionamento consolidado no âmbito da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que o tipo penal do artigo 168-A do Código Penal constitui crime omissivo próprio, que se consuma com o não recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, inexigindo a demonstração do dolo específico. 
    EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 
    1. O pagamento integral do débito previdenciário extingue a punibilidade do acusado, sendo que a adesão ao programa de parcelamento suspende o andamento do prazo prescricional até sua revogação ou a posterior extinção da punibilidade, em razão do pagamento integral.
    2. No caso dos autos, inocorrendo o pagamento integral do débito e tendo a empresa dos recorrentes sido excluída do programa de parcelamento, não há que se falar em suspensão do prazo prescricional ou extinção da punibilidade.
    AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 
    Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas aos recorrentes, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, incabível em Recurso Especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 
    DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. A revisão da pena fixada em sede de recurso especial é possível, mas somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, consoante orientação pacificada neste Superior Tribunal, o que não foi verificado na hipótese.
    2. ‘In casu’, as instâncias de origem, de forma idônea, consideraram como desfavoráveis aos agravantes as consequências do delito, sobretudo pelo enorme prejuízo causado à entidade previdenciária, R$ 316.288,04 (trezentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), fundamento que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (AREsp 774.580-AgRg/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI – com meus grifos) 
    Busca-se, em síntese, o trancamento da ação penal. 
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se contrariamente à pretensão deduzida pela ora impetrante, produziu parecer que está assim ementado: 
    “’HABEAS CORPUS’. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE ARESP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE IR E VIR. PRECEDENTES DO STF. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME SOCIETÁRIO. DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE PROPICIA AOS ACUSADOS O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - ART 41 DO CPP. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.”
    É o relatório. Decido.
    De plano, observo que a sentença condenatória dos ora pacientes transitou em julgado em 08/10/2019, o que inviabiliza o conhecimento desta impetração.
    Com efeito, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a condenação penal transitada em julgado torna prejudicada a análise da alegada ocorrência de inépcia da denúncia (HC 111.363/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 116.561/GO, Ministro Dias Toffoli; HC 115.520/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à impetrante.
    É que a denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos ora pacientes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello)
    Não foi outro o entendimento do Ministério Público Federal, no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor dos pacientes pois “A leitura da denúncia de fls. 147/149 permite constatar que a acusação logrou reunir os elementos mínimos necessários à instauração da ação penal, descrevendo condutas – em tese – típicas e apontando as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução que permitiram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem admitido a narração genérica dos fatos em crimes societários, desde que presentes elementos indiciários da materialidade a autoria do delito, suficientes ao início da persecução penal (HC 98.840/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 92.246/DF, Ministro Ayres Britto; HC 94.670/RN, Ministra Cármen Lúcia; HC 94.773/SP, Ministra Ellen Gracie; HC 97.259/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 90.376/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Por isso mesmo o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade e razão da inépica da denúncia, valendo transcrever o seguinte fragmento do acórdão impugnado:
    “Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.”
    Ademais, no que toca ao pretendido trancamento da ação penal em decorrência de alegada nulidade em razão da denúncia supostamente inepta, também não assiste razão à impetrante.
    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos recorrentes devidamente qualificados, porquanto seriam diretores e gestores da pessoa jurídica por meio da qual teria sido praticada a apropriação indébita previdenciária nos períodos em que não foram recolhidas as contribuições dos seus empregados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal, o que afasta a pretensão de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator